Tribunal: TJDFT
Processo: 0754912-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE ROUBO PRATICADO SEM OFENSA CONCRETA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUGA. FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDA.
1. Extinta a execução da pena decorrente da prática de vias de fato em contexto de violência doméstica, a reprimenda relativa a essa condenação não pode fundamentar o indeferimento de benefício em favor do apenado.
2. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, autoriza a saída antecipada a condenado que: “I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; e VII. Possua número de telefone ativo para contato.”
3. Consoante entendimento desta 2a Turma Criminal, é possível a concessão da saída antecipada aos apenados por crime de roubo praticado sem ataque real e concreto à integridade física da vítima.
4. A recente fuga do apenado do sistema prisional, além de caracterizar falta grave (art. 50, II, da Lei de Execução Penal), obsta o deferimento da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por não atendimento ao requisito previsto no inciso IV do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. Na hipótese, reconhece-se a extinção da execução n. 0037239-02.2015.8.07.0015, mantendo-se, contudo, o indeferimento do benefício vindicado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.